Tribunal: TJDFT
Processo: 0753843-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA MOVIDO POR RAFAEL. REAJUSTE SALARIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo de outro agravo e certificação do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender o cumprimento individual de sentença coletiva em razão da pendência de agravo de instrumento e ação rescisória sem tutela de urgência; e (ii) estabelecer se deve ser autorizado o prosseguimento da execução, inclusive com levantamento de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu.
4. O pedido liminar na ação rescisória foi indeferido, afastando a probabilidade do direito e a urgência, não havendo fundamento para suspensão das execuções.
5. No caso, não há risco ao erário, pois os pagamentos seguirão via precatório ou RPV, e a verba possui natureza alimentar. 5.1. A jurisprudência desta Corte e precedentes do STF afastam a inexigibilidade do título, reconhecendo a validade do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Confira-se: "
6. A pendência de julgamento de outro agravo não constitui prejudicialidade externa capaz de obstar o cumprimento individual de sentença coletiva já transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: "1. A pendência de agravo de instrumento ou ação rescisória sem tutela de urgência não autoriza a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado. 2. O art. 969 do CPC assegura a execução da decisão rescindenda até ulterior decisão concessiva de tutela provisória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; art. 1.017, §5o; 1.019, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: AI 0743726-74.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 11/03/2025; AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJe 01/12/2023; STF, ADI 7.391/DF.